Tribunal: TJDFT
Processo: 0713966-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE.
1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para declarar nulos os contratos firmados e condenar os réus ao pagamento de danos morais.
2. De acordo com o princípio da congruência, compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo decidir sobre pedido diverso do constante da inicial ou considerar causa de pedir não constante dos autos. O tema, por eivar de nulidade absoluta o processo, é passível de análise e reconhecimento de ofício.
3. A sentença, ao declarar nulos os contratos firmados julgou fora dos limites requeridos na inicial, porquanto a autora requereu a continuidade da relação jurídica entre as partes, apenas requerendo o ajuste da parte que majorou a quantidade de prestações devidas e a modificação do prazo final para pagamento do empréstimo, pois eivada de ilegalidade em razão de não ter anuído com a modificação dos termos entabulados no empréstimo inicial.
4. Constatado que a sentença decidiu a lide fora de seus limites, impõe-se a sua cassação. Entretanto, estando a causa madura, impõe-se o julgamento do mérito pelo colegiado, conforme dispõe o art. 1.013, § 3o, do CPC.
5. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva da ação; decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo.
6. No caso dos autos, apesar de o contrato de empréstimo tido como fraudulento ter advindo de um contrato legítimo realizado com o Itaú, este não foi objeto da discussão travada pela autora, não havendo qualquer fundamentação apontando ato ilícito cometido pelo referido banco, tanto é que não foi requerida a sua condenação na inicial e em suas emendas, faltando-lhe pertinência subjetiva em relação à presente demanda, razão pela qual se impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
7. A fraude integra, de modo inconteste, o rol de riscos inerentes à atividade bancária, na medida em que o setor financeiro tem por dever inarredável blindar seus usuários. Por força da teoria do risco da atividade empresarial desenvolvida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479, STJ).
8. A contratação fraudulenta de empréstimos por terceiro em nome do consumidor, agravada pela situação econômica da autora (vítima), caracteriza dano que transborda o conceito de mero aborrecimento, sendo devida a indenização.
9. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, o julgador deve estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação. Além disso, deve fazê-lo guiado pelos princípios gerais da prudência, proporcionalidade e razoabilidade, com o objetivo de evitar que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado, ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor.
10. Na indenização por dano moral incidirá correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ, e juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.
11. Não há se falar em litigância de má-fé quando não verificada a prática de quaisquer dos atos elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé não se presume, ao contrário, demanda prova de prejuízo processual, o que não se verifica no caso em apreço.
12. Sentença cassada. Pretensão autoral julgada parcialmente procedente em relação ao primeiro réu. Julgada improcedente em relação ao segundo réu e julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, em face do terceiro réu, em razão da sua ilegitimidade passiva.